Tribunal: STF
Processo: HC 60781
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
DEMORA NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE JULGOU
"HABEAS CORPUS" ALI IMPETRADO.
ALEGANDO O IMPETRANTE QUE ESTAVA HAVENDO DEMORA NA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGARA "HABEAS CORPUS"
REQUERIDO PERANTE AQUELA CORTE, O QUE LHE ESTAVA IMPEDINDO DE
INTERPOR RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS VINDO AS
INFORMAÇÕES A ESCLARECER QUE JA SE DERA DITA PUBLICAÇÃO, DESAPARECEU
O OBICE QUE IMPEDIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ALÉM DISSO JA FORA
ENCERRADO O SUMARIO DE CULPA DO ORA PACIENTE.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.